Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1009336-64.2019.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ÁGUAS CUIABÁ S.A E BIG SUPERMERCADISTA LTDA.
Recorrida: MAURA TEIXEIRA GOMES.
Data do Julgamento: 25/11/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - ENTUPIMENTO E TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA E DEJETOS – ESTRUTURA DO IMÓVEL DA AUTORA ATINGIDA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, pois, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. De igual modo, afasto a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que, a requerida é concessionária de serviços públicos de água e esgoto, portanto, é seu dever promover a regularização do serviço essencial do qual recebe a devida taxa.
3. Também não prospera a arguição de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferida a produção de prova pericial, tendo em vista a ausência de necessidade de perícia no caso, portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
5. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de fiscalização e manutenção da rede de esgoto pela concessionaria e do estabelecimento comercial que joga os dejetos na rede de esgoto de forma irregular, bem como, a inércia das requeridas em atender as reclamações administrativas da autora.
6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Tendo em vista que a autora suportou danos materiais, decorrentes do entupimento e transbordamento de água e dejetos pelos ralos da residência da autora, impõe-se a manutenção da indenização material determinada na sentença.
9. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009336-64.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA TEIXEIRA GOMES - CPF: 568.580.861-53 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), G C M DE AQUINO MERCEARIA - CNPJ: 01.149.343/0001-85 (RECORRIDO), BIG SUPERMERCADISTA EIRELI - CNPJ: 35.593.558/0001-02 (RECORRIDO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.
Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022